Tribunal: STF
Processo: RE 1546513
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Fundação de Saúde Comunitária de Sinop interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 92) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (eDoc 64) assim ementado:  



    RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONDENAÇÕES TRABALHISTAS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM PERÍODO DE INTERVENÇÃO ESTATAL EM HOSPITAL AFASTADA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO - PRECEDENTES NO TST - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA A FAZER EMERGIR O DIREITO DE REGRESSO. 



    1. De acordo com a jurisprudência assente no Tribunal Superior do Trabalho, o Estado não responde pelos créditos trabalhistas relativos aos períodos de intervenção estatal em hospitais, uma vez que, na qualidade de interventor, o Ente Público não atua em nome próprio, nem como tomador de serviços (terceirização), agindo apenas de forma de garantir a continuidade dos serviços públicos de saúde sem prejuízo à coletividade, razão pela qual a empregadora principal continua responsável pelo seu passivo trabalhista (RR n.º 322-03.2018.5.23.0041).  



    2. A responsabilização do Estado pelos débitos trabalhistas só seria possível em contrato de gestão, hipótese que atrairia a aplicação do Tema n.º 246 do STF, no sentido de que “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”(RE 760.931), porém, se a pretensão se restringe aos débitos relativos ao período de intervenção estatal decorrentes do Decreto n.º 2.588/2014, não há que se falar na responsabilidade do Apelante.



    3. Aplicados os parâmetros legais cabíveis e observadas as circunstâncias relevantes para a caracterização dos institutos jurídicos em questão e apuração das responsabilidades, restando afastada a responsabilidade do Estado no período de intervenção pela Justiça Especializada do Trabalho, tais elementos não podem ser desconsiderados no âmbito desta Justiça Comum, ainda que para fins de direito de regresso. 



    4. Recursos de Apelação providos. Sentença desconstituída, em sede de Remessa Necessária.



    Em suas razões, o recorrente alega violação ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 246 da repercussão geral.  



    Sustenta que o Estado de Mato Grosso manteve total controle sobre o Hospital Regional de Sinop no período de intervenção, não possuindo a ora recorrente qualquer participação na administração, cabendo ao Estado, portanto, arcar com as consequências econômicas sofridas pela Fundação resultantes da ingerência do Estado e pelo descumprimento das obrigações trabalhistas.  



    O Ministério Público opinou pela negativa de seguimento do recurso.  



    É o relatório. Decido.  



    Reputo inadmissível o presente recurso.



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:  



    Restou incontroverso nos autos que as partes entabularam o Contrato de Gestão n.º 006/SES/MT/2012, sendo que no período de 05/11/2014 a 31/01/2016, a Apelada sofreu intervenção estatal por força do Decreto n.º 2.588/2014, quando o ESTADO passou a gerir o Hospital Regional de Sinop, após o que a Apelada retomou o gerenciamento dos serviços até a rescisão do Contrato, em 30/11/2017.



    Portanto, quanto ao mérito, os presentes Recursos cingem-se a verificar a possibilidade de se condenar o ESTADO regressivamente a ressarcir a FUNDAÇÃO Apelada pelas condenações trabalhistas referentes ao período de intervenção e de transição até a retomada do contrato, bem como em reparação pelos danos morais deles decorrentes.



    [...]



    De fato, a Justiça Especializada é firme no sentido de que o Estado não responde pelos créditos trabalhistas em relação aos períodos de intervenção estatal em hospitais, uma vez que, na qualidade de interventor, o Ente Público não atua em nome próprio, ou mesmo como tomador de serviços (terceirização), agindo apenas como forma de garantir a continuidade dos serviços públicos de saúde, sem prejuízo à coletividade, razão pela qual a empregadora principal continua responsável pelo seu passivo trabalhista.



    [...]



    Não há dúvida que é do reconhecimento da solidariedade ou da subsidiariedade pela dívida que emerge o direito à pretensão regressiva em desfavor de um dos corresponsáveis, após a satisfeita a obrigação, conforme dispõe o art. 283 do Código Civil, verbis:



    [...]



    Logo, não há que se falar em ressarcimento pelos valores pagos no âmbito da Justiça do Trabalho, porquanto aplicados os parâmetros legais cabíveis e observadas as circunstâncias relevantes para a caracterização dos institutos jurídicos em questão e apuração das responsabilidades, restando afastada a responsabilidade do Estado no período de intervenção, de modo que tais elementos não podem ser desconsiderados no âmbito desta Justiça Comum, ainda que para fins de direito de regresso.



    [...]



    Ressalte-se que, como consta também da jurisprudência do TST citada acima, a responsabilização do Estado pelos débitos trabalhistas, como pretende a Apelada, só seria possível, em tese, na hipótese de contrato de gestão, o que não se discute nestes autos, uma vez que a pretensão é a de ressarcimento por débitos referentes ao período de intervenção estatal decorrentes do Decreto n.º 2.588/2014. 



    Mesmo nesta hipótese, a responsabilidade pela inadimplência dos encargos trabalhistas não seria transferida automaticamente à Administração Pública, como se vê do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/1993, verbis:



    [...] 



    A respeito disso, a Suprema Corte fixou a tese no julgamento do RE 760.931, no sentido de que “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”, culminando na edição de seu Tema n.º 246 (STF. RE 760.931, Relatora: Min. Rosa Weber, Relator p/ Acórdão: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-206, p. 12/09/2017).



    Rever o posicionamento do Tribunal a quo, especificamente quanto à existência de irregularidades para corroborar a negligência estatal e, ainda, a responsabilização do Estado pelo ressarcimento dos danos materiais suportados pela Recorrente passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação local (Decreto n.º 2.588/2014), incidindo, na espécie, os enunciados ns. 279 e 280, da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.  



    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem.



    Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente